Tribunal: TJDFT
Processo: 0708702-70.2024.8.07.0004
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0708702-70.2024.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROGERIO DE OLIVEIRA, MARIA LUZINETE DE OLIVEIRA, LUCIENE MARIA DE OLIVEIRA, RONILDO DE OLIVEIRA, ALFREDO MANOEL DE OLIVEIRA NETO ESPÓLIO DE: JOSE PEDRO DA CRUZ APELADO: JOSE PORTELA DE LIMA D E S P A C H O Diante da petição apresentada ao ID 71137357, intime-se o apelante para, no prazo de 10 (dez) dias, juntar aos autos a matrícula atualizada do Lote 65 da Quadra 16, Setor Oeste do Gama-DF, considerando que ao ID 70546415 consta somente a certidão de ônus. Demais, no ID 70546420 foram apresentadas matrículas de imóveis diversos (lotes 63,115 e 25). Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator